Tribunal: TJES
Processo: 5000002-23.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-23.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILSON DESIMONE
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ARILSON DESIMONE
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a invalidez já foi comprovada e acolhida pelo recorrido;
d)
que o recorrido pagou valor menor de DPVAT que o recorrente fazia jus;
e)
que é desnecessária a realização de prova pericial;
f)
que o percentual devido de indenização é de 70%.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se

a parte recorrida
deve pagar alguma importância a título de DPVAT ao recorrente.

No tocante a necessidade de
reali
zação prévia de prova pericial, vejo que o juízo
a quo
acertou em identificar que a sua omissão não pode ser suprida por prova pericial em juízo, já que incompatível com o rito da Lei nº 9099/95.

O ponto crucial da lide consiste na verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).

Analisando os autos, verifico que a parte recorrente não colacionou aos autos laudo elaborado por médico legista, inobservando a prerrogativa legal que lhe é deferida pelo art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
e deixando, com isso, de produzir a prova pré-constituída de suas alegações, subsistindo a lacuna.

Sendo assim, para melhor esclarecimento dos fatos é indispensável a realização da aludida prova pericial, por especialista isento.

Sendo assim, não juntando conteúdo suficiente para o deslinde do caso, sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
[2]
.

Por outro lado, a alternativa do art. 472 do CPC/15
[3]
, restou prejudicada pela inércia da parte.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
[4]
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
§ (...) 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

[3]
Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

[4]
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INVALIDEZ. DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA COMPLEXA NÃO ADMITIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.